Tribunal: STF
Processo: RHC 61394
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
SE O DESPACHO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ESTA FUNDAMENTADO,
RELEVANDO OS INTERESSES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA ORDEM PÚBLICA QUE
RECOMENDAM A MEDIDA, NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER CORRIGIDO
NA VIA ELEITA.